Tribunal: TJPA
Processo: 0857556-03.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2021-12-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0857556-03.2018.8.14.0301

APELANTE: LUCIANA DE KACCIA DIAS GOMES

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA, TOP NORTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA, SONIA NAZARE RAMOS DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO AUTÔNOMA DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. SENTENÇA JULGANDO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO
DECISUM
. IMPROCEDÊNCIA. QUESTÃO SUBMETIDA QUE JÁ SE ENCONTRA
SUB JUDICE
. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, eis que, ao lado da impossibilidade de produzir a prova pleiteada em ação autônoma quando a questão já se encontrava
sub judice
, a apelante visava fazer prova em Ação de Reparação de Danos que foi extinta no ano de 2019, o que evidencia a ausência de seu interesse de agir.

2.
Recurso conhecido e não provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LUCIANE DE KACCIA DIAS GOMES
, atuando em nome próprio, em face de sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA, que – nos autos de
Ação Autônoma de Produção Antecipada de Prova
, ajuizada pela apelante, em desfavor do
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ (DETRAN/PA)
e da
TOP NORTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.,
constando

como terceira interessa
SÔNIA NAZARÉ RAMOS DA ALMEIDA -
julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com base no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, diante da questão já se encontrar
sub judice
(processo nº 0850870-92.2018.8.14.0301, em trâmite na 7ª Vara do Juizado Especial Cível de Belém/PA) devendo a parte autora apresentar seu pedido no bojo do mencionado feito.

Inconformada com a sentença proferida, sustenta a apelante, em linhas gerais, que:

“o fato de existir processo ajuizado na 7ª vara do juizado especial, não impossibilita a apelante de ajuizar a presente ação, para produzir provas, as quais, são fundamentais para o desfecho daquele processo inclusive, dependendo da resposta do Departamento de Transito do Pará, o processo ajuizado na 7ª Vara do Juizado especial, poderá ser arquivado por ilegitimidade passiva.

(...)

Caracteriza-se como cerceamento do direito de defesa a limitação na produção de provas de uma das partes no processo, prejudicando-a em relação ao seu objetivo processual. Ora, se a parte o impedida de provar ou se defender legalmente, existe o cerceamento do direito da defesa, que enseja a nulidade do ato e dos seguintes, por violação ao principio constitucional do devido processo legal gestado como direito fundamental, conforme artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal e direito humano de viés democrático, forte no artigo 8.1 do Pacto de San José da Costa Rica (Convenção Americana de Direitos Humanos, 1969)”.

Ao final, com força nessas considerações, postula:

“
q
ue o presente recurso de apelação seja CONHECIDO e, quando de seu julgamento, seja totalmente PROVIDO para anular a sentença recorrida, com o consequente retorno dos autos ao juízo a quo para, que o mesmo
expeça oficio ao Departamento de Trânsito do Estado do Pará, requerendo que este informe quem é o proprietário do veículo FOX 1.0 BLUEM. GII, Ano 2013, ANO MODELO: 2014, Cor PRATA, Placa OTS-6791 - Chassi 9BWAG4523E4101778.

Que se expeça oficio à TOP NORTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, para que esta informe se foi realizado, serviço referente ao orçamento 333405, em anexo, no veículo FOX 1.0 BLUEM. GII, Ano 2013, ANO MODELO: 2014, Cor PRATA, Placa OTS-6791 - Chassi 9BWAG4523E4101778, e caso a resposta seja positiva, que encaminhe nota fiscal do serviço realizado
”.

Por sua vez, o Departamento de Trânsito do Estado do Pará (DETRAN/PA) apresentou contrarrazões ao apelo, postulando a total improcedência do recurso.

Os autos foram remetidos a esta instância superior, com distribuição para o Desembargador Ricardo Ferreira Nunes, o qual, todavia, constatando se tratar de competência das Turmas de Direito Público, determinou a redistribuição do feito, recaindo sob a minha relatoria, oportunidade em que recebi o apelo no seu duplo efeito e determinei a sua posterior remessa ao parecer do
custos iuris.

Lavrou parecer pelo Ministério Público de 2º Grau, o Procurador de Justiça Antônio Eduardo Barleta De Almeida, entendendo pela desnecessidade de atuação do Órgão ministerial na hipótese em foco.

Por fim, TOP NORTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., por intermédio dos advogados André Luis Bastos Freire e Alexandre Brandão Bastos Freire, peticionou requerendo “
a juntada dos presentes instrumentos de PROCURAÇÃO e SUBSTABELECIMENTO, procedendo-se as devidas anotações na capa dos autos”,
bem como que as publicações do presente feito sejam realizados em nome dos mencionados advogados, sob pena de nulidade.

É o
relatório.

VOTO

Atendidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

O apelo não comporta provimento.

Conforme reportado, a apelante optou por ingressar com “
Ação Autônoma de Produção Antecipada de Prova”, visando a expedição de ofícios ao DETRAN/PA e a TOP NORTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS, para fazer prova na “Ação de Reparação de Danos” que lhe é movida por Glenda Gabrielle Ramos de Almeida (processo nº 0850870-92.2018.8.14.0301, em trâmite na 7ª Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Belém/PA).

Pois bem.

Como é sabido, a
produção antecipada de provas (ação probatória autônoma) exige o cumprimento de alguma das hipóteses previstas no art. 381 do Código de Processo Civil, devendo o demandante, nos termos do art. 382 do mencionado diploma processual,
apresentar as eventuais razões que justifiquem a necessidade da antecipação probatória, mencionando com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair.

Destarte, entendo, no caso, acertada a sentença recorrida, que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ante o fato da
quaestio
já se encontrar
sub judice
, existindo uma Ação de Indenização em curso, intentada contra a apelante, razão pela qual a produção das mencionadas provas deveria ter sido pleiteada no bojo do referido processo.

Com outras palavras, o que se constata é que a referida Ação de Antecipação de Prova, sem justificativa idônea, foi proposta em processo autônomo, quando, por consequência lógica, a prova pretendida deveria ser produzida no próprio processo principal, máxime quando não se constata qualquer impossibilidade ou dificuldade para tanto.

Soma-se a isso, por notória relevância, que, examinando os autos do processo nº 0850870-92.2018.8.14.0301 (“Ação de Reparação de Danos”, que tem a apelante como ré), constatei que, posteriormente a apresentação do presente Recurso de Apelação, a recorrente, quando da apresentação de sua contestação naquele feito, postulou corretamente a expedição dos mencionados ofícios ao juiz natural competente.

Outrossim, tornando evidente a ausência de interesse de agir da apelante, chamo a atenção para o fato de ter sido proferida, em 07/05/2019, sentença transitada em julgado naquela ação indenizatória, determinando a extinção do feito, sem julgamento de mérito, em face da ausência da autora na audiência designada, nos termos do arts. 9º e 51, inciso I, ambos da Lei nº 9.099/95.

Desta feita, também por esse motivo não vislumbro motivos que justifiquem os pedidos apresentados na peça inicial da “Ação Autônoma de Produção Antecipada de Prova”, tendo em vista que, como dito linhas atrás, objetivava justamente fazer provas no processo 0850870-92.2018.8.14.0301, o qual já foi extinto.

Para finalizar, acolho o pedido da apelada TOP NORTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., para determinar - caso assim ainda não tenha sido feito - que a Secretária competente insira os seus advogados no Sistema PJe.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
mantendo,
integralmente
, a r. sentença.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 13/12/2021